Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737730-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ PEREIRA DE SANTANA, JOSE NUNES PEREIRA, JOSE PAULO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o pedido de sucessão processual do autor JOSÉ MORAIS DE SOUZA. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator